Tribunal: TJSP
Processo: 1003304-13.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Contrato de locação comercial. Último aditivo do Contrato de locação firmado entre as partes com prazo de sessenta (60) meses, para ter vigência no período de 25 de maio de 2017 a 24 de maio de 2022. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela redução do aluguel mensal arbitrado à quantia estimada por seu Assistente Técnico. EXAME: inovação

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Contrato de locação comercial. Último aditivo do Contrato de locação firmado entre as partes com prazo de sessenta (60) meses, para ter vigência no período de 25 de maio de 2017 a 24 de maio de 2022. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela redução do aluguel mensal arbitrado à quantia estimada por seu Assistente Técnico. EXAME: inovação recursal arguida pelos demandados em sede de contrarrazões não configurada. Relação locatícia firmada entre as partes, com o cabimento da Ação Renovatória, que restou incontroversa no caso vertente. Laudo do Perito Judicial bem fundamentado, que estimou o valor locatício real de mercado a partir de exame do contrato de locação que vincula as partes, com utilização de metodologia pertinente e exame comparativo de diversos campos amostrais. Crítica apresentada pelo Assistente Técnico da locatária que se mostra revestida de natural suspeição e não se presta para afastar a conclusão do "Expert" responsável pela diligência. Ausência de demonstração de qualquer indício de inconsistência técnica, tampouco de elemento de prova autorizador da cogitada redução no tocante. Valor apurado pela perícia que se mostra compatível com o valor real de mercado e que, por isso mesmo, deve prevalecer. Pretensão formulada pelos requeridos em sede de contrarrazões, de condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que não comporta acolhida, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Ônus sucumbenciais corretamente aplicados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*